Tribunal: TJBA
Processo: 0005034-96.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005034-96.2013.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO
DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
SENTENÇA DE
PROCED
ÊNCIA.
CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS A REALIZAR A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR

QUE POSSUA TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA
.

APELAÇÃO D
A DEFENSORIA PÚBLICA.

PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE
QUANDO NÃO SE TRATAR DE
ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERBETE 421 DA SÚMULA DO STJ EM PLENA VIGÊNCIA. PRECEDENTES
DO STJ E DESTE TRIBUNAL
.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

REFORMA

DA SENTENÇA.
APELO PROVIDO
PARCIALMENTE
.

APELAÇÃO DO
MUNICÍPIO.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ATENDIMENTO DO ART. 6º DA LEI DE Nº 10.216/2001. AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO COM DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS PARA A INTERNAÇÃO. USO PESADO DE CRACK PELO PACIENTE, RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA SUA GENITORA E NÃO ACEITAÇÃO PELO PACIENTE DE QUALQUER MEDICAMENTO OU TRATAMENTO. REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DEVER DO ESTADO. PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PROMOÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
NESTE PONTO
. APELO NÃO
PROVIDO
.

APELO

DO
DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO PARCIALMENTE
. APELO DO
MUNICÍPIO
NÃO
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0005034-96.2013.8.05.0191
, em que
são
Apelante
s/apelados
a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
o

MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo

d
a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e em
N
EGAR

PROVIMENTO

a
o apelo do
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA